Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-94.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003102-94.2017.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ -
Apelante: FABIA MARIA REZENDE MENDONÇA
Apelada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO -SICREDI SUL MT
Número do Protocolo: 0003102-94.2017.8.11.0020
O recolhimento das custas recursais é pressuposto de admissibilidade do recurso. Se, após intimação, a recorrente não cumpre o despacho que determina o recolhimento do preparo em razão do indeferimento da assistência judiciária gratuita, considera-se deserto o recurso.
Assim, diante da inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção (cf. Id. no 66206974), o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
Assim, declaro a deserção do recurso e dele não conheço.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator